Tribunal: TCU
Processo: 029.521/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18918/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia/BA, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.521/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tersan Construções e Comércio Ltda. (00.560.759/0001-29). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Alex Vinicius Nunes Novaes Machado (18.068/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Itaguaçu da Bahia - BA; Andre Monteiro do Rego (7.653/OAB-BA), Giovana Barros de Oliveira (62.697/OAB-BA) e outros, representando Setel Construtora Ltda; Eraldo Ramos Tavares Junior (21078/OAB-BA), Lauro Augusto Passos Novis Filho (20800/OAB-BA) e outros, representando Tersan Construcoes e Comercio Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.